Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700537-77.2019.8.07.0014 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: MIRIAN BATISTA KLIMONTOVICS DESPACHO Na petição de ID 16913771, a recorrida MIRIAM BATISTA KLIMONTOVICS manifestou concordância com a proposta de acordo formulada pelo recorrente SA CORREIO BRAZILIENSE no ID 16780640. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024